Tribunal: TJDFT
Processo: 0739734-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/20. BANCO CENTRAL DO BRASIL.

1. Segundo o Tema 1.085 do STJ "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)

2. A Resolução do Banco Central do Brasil n. 4.790/2020 autoriza a que o correntista promova o cancelamento da autorização para débitos em conta. O cancelamento, havendo autorização contratual anterior, pode sujeitar o mutuário à inadimplência contratual e a suportar as consequências daí advindas.

3. Recurso provido.